Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719461-18.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: RONO COSTA DA SILVA, ESPÓLIO DE BENEDITA TEREZINHA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Intimado a esclarecer se havia interesse no julgamento do presente recurso (ID 13299505), o agravante justificou que a decisão proferida nos autos do Processo n° 0703361-85.2018.8.07.0000, que extinguiu a execução na origem, não transitou em julgado, pois aguarda o julgamento do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 14193530). Em consulta ao site da Corte Cidadã, constata-se que o recurso especial da parte teve seu seguimento negado por duas vezes, de forma monocrática e em julgamento pela 4a Turma do STJ; estando pendente somente o julgamento dos embargos de divergência opostos (EAREsp no 1.507.724). Dessa forma, a fim de evitar a prática de atos desnecessários e eventuais prejuízos às partes, suspendo a tramitação do presente feito, pelo prazo de 30 dias. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator